Tribunal: STF
Processo: Rcl 69645
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO.  ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA INVIABILIDADE DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. MEROS INCONFORMISMO E REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Ester da Silva Oliveira contra decisão contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual extingui sem julgamento de mérito a reclamação e que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. ARTIGOS 337, § 4º E 485, V, DO CPC. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. RE 1.464.748 QUE PRODUZIU EFEITOS EXCLUSIVAMENTE INTER PARTES. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO”. 



    Em breve síntese, aponta a embargante que a decisão ora embargada “equivocou-se ao dizer que o acórdão 150.006, proferido nos autos do MS número 00005512008.8.14.0000, das lavras do Desembargador Ricardo Nunes, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconheceu a Constitucionalidade da referida gratificação de 50%, por presunção e não ao contrário” (doc. 46, p. 1-2). 



    Alega, ainda, que, ao consignar a ocorrência de coisa julgada, a decisão embargada “não certificou que foi na certidão, expedida pela secretário geral da Secretária judiaria do Tribunal a quo, no qual certificou o Transito Em Julgado em 29/09/2015, que a mesma se encontra nos autos originais, as fls. 331, dos autos originais físicos, que tramita no tribunal de justiça do Estado do Pará” (doc. 46, p. 2). 



    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento do embargos, para que a reclamação seja julgada procedente.



    Não foi aberto prazo para contrarrazões, considerados o princípio da celeridade processual e a inexistência de prejuízo à parte agravada.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Pontuo, ademais, que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, na decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação da parte embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista conter a decisão embargada fundamentação idônea no sentido de que presente reclamação é mera repetição da Rcl 27.039, distribuída à minha relatoria e que teve o seu seguimento negado por decisão já transitada em julgado. Tal como consignou a decisão embargada, ambas as ações ostentam, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação autor, petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir no caso concreto o instituto da coisa julgada, conforme o 4 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil. 



    A rigor, a embargante veicula mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios. Busca-se, pela via imprópria, rediscutir tema já analisado e decidido por Turma deste Supremo Tribunal Federal, o que não se admite.



    Por fim, para além da inexistência dos vícios apontados, cumpre registrar que as demais alegações apresentadas pela embargante não guardam relação com a decisão embargada tampouco com a controvérsia veiculada na reclamação, o que também inviabiliza o conhecimento dos presente embargos



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente